Tribunal: TJES
Processo: 0001207-14.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001207-14.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARY LEE VIDAL MOREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE PIUMA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA
LEI MUNICIPAL N°
1.345/2007
. VIGÊNCIA.

GRATIFICAÇÃO DE
REGÊNCIA DE CLASSE DEVIDA. LEI MUNICIPAL N° 1.969/2013 E N° 1840/2011.

SALÁRIO DE
FÉRIAS QUE DEVE INCIDIR SOBRE TODO O PERÍODO GOZADO.
BASE DE CÁLCULO. ACRÉSCIMO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SENTENÇA ILÍQUIDA
.
RECURSO
PRINCIPAL

DES
PROVIDO.
RECURSO
ADESIVO PROVIDO
. 1.
Quanto à gratificação de regência de classe, a matéria é regida pela Lei nº 1.345/07, que
prevê que o
servidor do magistério,
em
atividade na educação infantil e ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% sobre o vencimento base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe.

2.
Afastada a alegação de revogação da
norma pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e n° 1.969/2013,
porquanto não houve reprodução, regulamentação ou revogação expressa do texto da Lei anterior, não se amoldando o caso ao art. 2°, §1°, da LINDB
.
Precedentes deste E. TJES.
3
.
Por consequência, considerando que o art. 49 da Lei 1.969/2013 impõe o reconhecimento das vantagens pecuniárias para fins de cálculo da remuneração do servidor estatutário, não há como afastar os reflexos da gratificação de regência de classe
e da extensão de jornada
sobre o décimo terceiro salário, adicional de férias e 1/3 de férias da apelada
.

4.

A
alegação de pagamento das férias e adicional de 1/3 sobre os 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal em 2021 não é suficiente para reformar a sentença, tendo em vista que, sendo ilíquida a condenação, tais pagamentos serão considerados em fase ulterior
.
5.
Quanto ao recurso adesivo, d
eve ser reformada a sentença
para abarcar na condenação ao recálculo do salário de férias, não apenas o ano de 2017, mas
os demais
períodos descritos na inicial e trabalhados pela
autora
com extensão de carga horária.
6.
Não havendo sucumbência recíproca, afasta-se a pretensão de arbitramento de honorários proporcionais.

7
.

Recurso
principal
conhecido
e
im
provido
.
Recurso adesivo conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso principal e conhecer e dar provimento ao recurso adesivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001207-14.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARY LEE VIDAL MOREIRA DO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: LOURRANNE ALBANI MARCHEZI - ES14075-A
APELADO: MUNICIPIO DE PIUMA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DE PIÚMA

VOTO

Conforme
relatado
,
t
rata
-
se de
remessa necessária,
recurso de apelação
cível
e recurso adesivo,
interposto
s

contra a sentença proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
1
ª Vara Cível
de
Piúma
que

acolheu
parcialmente
a pretensão autoral para
condenar
a municipalidade apelante
a pagar
:
i)

a
gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período que esteve no exercício de regência de classe;
ii)

a
diferença do 13° (décimo terceiro) salário, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007;
iii)
a diferença do adicional das férias e adicional de 1/3 de férias, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe
;
i
v
)
a diferença do adicional de férias, retroativo, observando 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal do servidor;
v)
férias com acréscimo extensão de carga horária, referente ao período aquisitivo de 2017; e, ainda,
declarar
a prescrição dos créditos resultantes da relação de trabalho relacionados ao período anterior à
29.10
.2016, na forma do art. 133, inciso I, da Lei nº 1.840/2011 –
tudo

respeitado o prazo de prescrição de
quinquenal e
com incidência de correção monetária,
pelo índice IPCA-E,

desde a data
em
que era devido o seu pagamento (mês de gozo dos quinze dias de férias), na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997,
e de juros moratórios a contar da
citação inicial, observado o índice do mesmo dispositivo legal, no tema 905 do STJ e 810 do STF
.

Condenou
o Município
, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, devendo a fixação do percentual ocorrer quando liquidado o julgado.

Em suas razões recursais (ID 9824222), o
Município
apelante pretende a reforma da sentença alegando, em síntese, que (i) a justiça gratuita deve ser indeferida; (ii) a lei que regia a gratificação por regência de classe foi revogada por lei posterior, de forma a que gratificação passou a ser incorporada no vencimento dos servidores; (iii) deve ser excluída a condenação de reflexos no décimo terceiro, férias e 1/3 de férias (iv) não deve ser condenada ao pagamento de férias e 1/3 de férias sobre 45 (quarenta e cinco dias), uma vez que o efetuou no ano de 2021, (v) não há que se falar em pagamento de férias e 1/3 de férias sobre a extensão da jornada de trabalho, (vii) os honorários não foram devidamente fixados.

Pois bem.

De início, rechaço a impugnação à gratuidade de justiça apresentada pela
municipalidade,
eis que,
da análise detida dos autos,
vislumbro robustez na alegação de hipossuficiência financeira
firmada pela apelada,
não havendo elemento suficiente a infirmar a
presun
ção
relativa de veracidade que lhe confere o art. 99, §3°, do CPC.

Ressalto que o ônus da prova em incidente de impugnação à assistência judiciária compete ao impugnante, de modo que, não tendo o Município de Piúma acostado provas concretas da suficiente condição financeira da parte, impõe-se a manutenção do benefício da gratuidade de justiça, conforme deferido em sentença
.

Feitas essas considerações, avanço sobre o cerne
do
s
recurso
s
.

Quanto

à gratificação de regência de classe,
esclareço que a matéria é regida pela Lei
M
unicipal nº
1.345/2007
, que dispõe, em seu art.
1°
,
in verbis
:

Art.
1°
. O servidor do magistério, no exercício de atividades na educação infantil e no ensino fundamental, perceberá
gratificação
de 20% (vinte por cento) incidente
sobre o seu vencimento base
, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe.

Sustenta o Município apelante, em suas razões, que referida norma foi expressamente revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e n° 1.969/2013, sendo que houve incorporação tácita da gratificação na remuneração dos servidores do magistério, gerando um aumento substancial de seus salários.

Entretanto, a melhor exegese das normas revela que o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Piúma, instituído pela Lei Municipal nº 1.865/2012 nada dispõe sobre a gratificação de incentivo prevista na lei anterior, tampouco regulamenta o tema de forma contrária ou incompatível. Ainda, verifico que a Lei n° 1.347/2007 não está incluída entre os diplomas expressamente revogados no bojo do art. 94 da lei nova.

Afinal, é clara a redação do art. 2º, § 1º, da LINDB, ao prever que a lei posterior apenas revoga a anterior
“quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior”
– o que não é o caso dos autos.

Da mesma forma, ao analisar as funções gratificadas regidas pela Lei Municipal n° 1.969/2013, não vislumbro reprodução, regulamentação ou revogação do texto da Lei anterior, porquanto apenas menciona a função de direção de unidade escolar, nada dispondo sobre a regência de classe.

É de se destacar, ainda, que a própria procuradoria legislativa do Ente Municipal reconhece, conforme atestado de fl. 39, a plena vigência do texto da Lei n° 1.345/2007, que ora se pretende questionar.

Assim, agiu com acerto a magistrada sentenciante ao reconhecer o direito da servidora, ora apelada, ao recebimento da gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre o seu vencimento base a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe, sob o cargo efetivo de “Professor PA-V” nos quadros do Município de Piúma.

Por consequência, e considerando que o art. 49 da Lei 1.969/2013 expressamente impõe o reconhecimento das vantagens pecuniárias, permanentes ou transitórias, para fins de cálculo da remuneração do servidor estatutário, não há como acolher a pretensão do Município Apelante de afastar os reflexos da gratificação de regência de classe sobre o décimo terceiro salário, adicional de férias e 1/3 de férias da apelada, conforme determinado em sentença.

Em casos idênticos, assim tem decidido este Eg. Tribunal de Justiça, senão vejamos, exemplificativamente:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE PIÚMA. GRATIFICAÇÃO AOS PROFESSORES REGENTES DE CLASSE. PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL 1.345/2007. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO ADESIVO PREJUDICADOS.
1. A controvérsia cinge-se em analisar o direito de gratificação do servidor público municipal quando em regência de classe, condicionado à vigência da lei municipal 1.345/2007. 2. O §1º da referida lei dispõe que ‘’o servidor do magistério, no exercício de atividades na educação infantil e no ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre seu vencimento base, a título de incentivo a docência, enquanto no exercício de regência de classe’’. 3.
Afastada a alegação de revogação da lei 1.345/2007 pelas leis 1.865/2012 e 1.969/2023, dado que não se subsumem ao §1º, do art. 2°, da 4.657/1942 - Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.
4. Recurso conhecido e desprovido, remessa necessária e apelo adesivo prejudicados. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001235-79.2021.8.08.0062, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Publicação: 05/07/2024).

Insurge-se ainda o apelante contra a condenação ao pagamento das férias e 1/3 de férias sobre os 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal, ao argumento de que, em tese,
“estes foram efetivamente recebidos no ano de 2021”
.

Ocorre que o juízo de origem houve por bem relegar a quantificação do montante da condenação para fase ulterior de liquidação de sentença, de maneira que o eventual pagamento das verbas pelo Município no exercício de 2021, caso realmente realizado administrativamente, deverá ser avaliado naquela sede, não subsistindo interesse do apelante em desconstituir o título ilíquido formado nos presentes autos.

Por derradeiro, quanto aos honorários advocatícios, vislumbro dos autos que os pedidos iniciais não abarcaram lapso temporal excedente à condenação imposta na sentença, mas antes, já consideravam a prescrição quinquenal para fins de recebimento dos valores retroativos. Incabível, portanto, o reconhecimento da sucumbência recíproca ou a condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios proporcionais, como pretende o Município.

De outro giro, merece acolhida o recurso adesivo interposto por Mary Lee Vidal Moreira do Nascimento (ID 9824227), no que se refere à base de cálculo do Salário de Férias.
Explico
.

O Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Piúma (Lei nº 1.969/2013), em seus artigos 48 e 49, e art. 62, assim prevê quanto à remuneração dos professores:

“
Art. 48 Vencimento ou vencimento-base é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em Lei, vedada sua vinculação ou equiparação.

Art. 49 Remuneração é o vencimento do cargo
acrescido das vantagens pecuniárias
estabelecidas em lei, permanentes ou temporárias,
respeitado o que estabelece o art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.

[...]

Art. 62. Todo servidor do Quadro do Magistério Público Municipal, inclusive o ocupante de cargo em comissão, terá direito, após cada período de 12 (doze) meses de efetivo exercício,
ao gozo de 01 (um) período de férias,
sem prejuízo da remuneração
e nas seguintes condições:

I -
45 (quarenta e cinco) dias
, distribuídos nos períodos de recesso, conforme o interesse da rede municipal de ensino, para os docentes que nela estejam no exercício de regência de classe;

II - 30 (trinta) dias para os demais integrantes do Quadro do Magistério.” (grifei)

A melhor interpretação dos dispositivos acima, portanto, é no sentido de que o cálculo da retribuição pecuniária referente ao período de férias deve incidir sobre o total da remuneração do servidor, isto é, incluídas as vantagens de natureza permanente e temporária, como a gratificação de regência de classe (art. 1° da
Lei nº
1.345/2007
)
e a extensão de jornada (art. 47 da Lei n° 1.969/2013)

No caso dos autos, verifico que a apelante trabalhou com carga horária ampliada entre os anos de
2019
e 2021
(fls. 151/169 do
pdf
dos autos digitalizados), mediante autorização da Secretaria Municipal de Educação, fazendo jus, portanto, ao adicional de extensão de jornada previsto no respectivo Estatuto.

Todavia, embora tenha acertadamente reconhecido o direito da servidora ao recálculo dos pagamentos a título de férias com o acréscimo referente à extensão de jornada
(item “E” da sentença),
o magistrado sentenciante limitou a condenação ao período aquisitivo de 2017.

Sendo assim, é de rigor o provimento do recurso adesivo para abarcar na condenação os demais períodos trabalhados pela parte com extensão de carga horária, devendo o montante do pagamento ser quantificado em sede de liquidação de sentença.

Diante de tais
considerações
,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
principal.

Q
uanto ao apelo adesivo,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO,

reformando a sentença para
incluir na condenação
a título de pagamento de férias, com acréscimo
da
extensão de carga horária,
todos os
períodos aquisitivos descritos na inicial, observada a prescrição quinquenal
.

R
emessa necessária prejudicada.

Os honorários advocatícios sucumbenciais, inclusive os recursais, devem ser fixados em liquidação de sentença, em observância ao art. 85, §4º, II, e §11º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão virtual de julgamento de 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.